Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE QUOTAS DE SÓCIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. A lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, o que, na hipótese em tela, não ocorre.
3. Deflui-se dos autos de origem que foi localizado um veículo de propriedade do agravante/executado, via RENAJUD, todavia, a penhora não se aperfeiçoou porque havia restrições preexistentes sobre o bem. Não basta a simples localização de um bem para que este possa servir ao pagamento do débito, sendo necessário que esteja livre e desembaraçado.
4. Noutro prisma, de ser ressaltado que, segundo o artigo 789, "caput", do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
5. Nos termos do art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor, pois integram o patrimônio do sócio e possuem valor econômico, não implicando, necessariamente, na extinção da sociedade ou violação ao princípio da affectio societatis, pois os demais sócios que a compõem possuem preferência na sua aquisição.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.